Tribunal: TJMT
Processo: 1002062-26.2019.8.11.0041
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002062-26.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento]

Relator:
DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora
: DES. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR, DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR, DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS.

Parte(s):

[THIAGO FELLIPE NASCIMENTO - CPF: 004.602.541-38 (APELANTE), RODOLFO YUJI MIYASHITA PIONA - CPF: 024.121.311-80 (ADVOGADO), RAFAEL AUGUSTO DE BARROS CORREA - CPF: 017.857.421-08 (ADVOGADO), SECRETÁRIA ESTADUAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO - CNPJ: 03.507.415/0024-30 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), DARLE RANE MIRANDA JULIO - CPF: 032.779.181-06 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – CARREIRA DA ÁREA AMBIENTAL – PRETENSÃO DE PROGRESSÃO
PER SALTUM
– ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS –INCONSTITUCIONALIDADE DAS LEIS ESTADUAIS N. 10.083/2014, 10.206/2014 E 10.212/14 DECLARADA POR ESTE TRIBUNAL – NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO DO INTERSTÍCIO MÍNIMO ENTRE AS CLASSES – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Com edição da Lei n. 10.212/2014, pela Assembleia Legislativa, os servidores da Carreira dos Profissionais do Meio Ambiente do Estado de Mato Grosso conseguiram o direito de progressão funcional independentemente do cumprimento do interstício mínimo, desde que cumprido o estágio probatório e alcançada a titulação necessária.

2. Tal alteração já havia sido antes proposta pela Lei n. 10.083/2014, tendo sido, no entanto, objeto de veto pelo Governador do Estado, posteriormente derrubado pela Assembleia Legislativa.

3. No entanto, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso declarou a inconstitucionalidade das Leis Estaduais n. 10.083/2014, 10.206/2014 e 10.212/2014, por vício formal de iniciativa. Com isso, restou afastada a possibilidade de progressão funcional sem o cumprimento dos interstícios mínimos exigidos pela Lei n. 8.515/06, cuja atual redação não permite a vedação
per saltum.

4. Recurso desprovido. Sentença mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Apelação Cível
interposta por
Thiago Fellipe Nascimento
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra o
Estado de Mato Grosso
, por ato da Secretária Adjunta de Gestão e Pessoas da Secretaria de Estado de Gestão do Estado de Mato Grosso, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito.

Em suas razões recursais, o apelante pugna pela concessão do benefício de justiça gratuita e argumenta pela adequação da via processual eleita, insurgindo-se contra o indeferimento da petição inicial. Requer o recebimento do recurso e a reforma da decisão.

Embora devidamente intimado, o recorrido não apresentou contrarrazões (id. 88057185).

A d. Procuradoria de Justiça recomendou ao departamento competente que fosse carreada aos autos a certidão de decurso de prazo para apresentação de resposta ao recurso, com o escopo de se evitar alegação de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. Quanto ao mérito, não se manifestou (id.

81988457).

Os autos foram encaminhados para a Câmara Temporária de Direito Público (id. 119589495).

É o relatório.

Agamenon Alcântara Moreno Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Apelação Cível
interposta por
Thiago Fellipe Nascimento
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado contra o
Estado de Mato Grosso
, por ato da Secretária Adjunta de Gestão e Pessoas da Secretaria de Estado de Gestão do Estado de Mato Grosso, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito.

Em síntese, o apelante é servidor público efetivo do Estado de Mato Grosso, ocupante do cargo de Analista de Meio Ambiente. Por entender ter implementado os requisitos relacionados no art. 7o, 1o, II e § 5o, da Lei n. 8.515/06, solicitou perante a Administração Pública sua progressão horizontal, da classe “B” para a classe “D” (id. 88057152).

Ao término do trâmite do Processo Administrativo correspondente (de n. 22466/2018), foi proferida decisão denegatória, fundamentada em parecer da Procuradoria Geral do Estado de Mato Grosso (Parecer n. 27/SGGP/2016), que instruiu a Secretaria a denegar os requerimentos que pleiteassem a progressão
per saltum
, com fundamento em vício de ilegalidade e inconstitucionalidade da legislação estadual a respeito.

Inconformado, o apelante impetrou Mandado de Segurança, com vistas à tutela jurisdicional de seu direito líquido e certo à progressão horizontal sem necessidade de respeito ao interstício temporal, amparado pelos dispositivos do art. 7o, § 1o, II e § 5o, da Lei n. 8.515/06.

Em sentença, o juízo
a quo
decidiu pela inadequação da via processual do Mandado de Segurança, consignando não ser o
mandamus
o caminho adequado a pedido de natureza eminentemente declaratória, por não permitir uma ampla discussão sobre os fatos e as provas. Sentenciou-se, portanto, nos seguintes termos:

Desta feita, ante as considerações aduzidas, verificando-se que a declaração da nulidade do ato administrativo deva ocorrer pelas vias comuns por possibilitar maior dilação probatória e ampla instrução processual, entendo que, a via eleita não se mostra como a mais adequada, e por esta razão, o indeferimento da inicial é medida que se impõe.

DISPOSITIVO

ISTO POSTO, consoante a fundamentação supra, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL do presente MANDADO DE SEGURANÇA, nos termos do art. 10 da Lei no 12.016/2009, e, por conseguinte; JULGO e DECLARO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, VI, do CPC.

Em suas razões recursais, o apelante alega a necessidade de reforma da sentença, defendendo a liquidez e a certeza de seu direito, com fulcro em expressa previsão da legislação estadual.

Pois bem.

Com amparo no art. 1.013, § 3o, I, do Código de Processo Civil, passo a apreciar o mérito.

A legislação apontada pelo apelante como fundamento ao seu pedido é a Lei Estadual n. 8.515/06, cujo art. 7o conta atualmente com a seguinte redação:

Art. 7o A progressão horizontal, classe, para todos os cargos da Carreira dos Profissionais do Meio Ambiente, far-se-á pela obtenção da formação, titulação ou capacitação exigida.

§ 1o As classes são estruturadas, segundo os graus de formação exigidos para o provimento do cargo, da seguinte forma:

[...]

III - para o cargo de Analista de Meio Ambiente:

[...]

d) Classe D: 2 (dois) cursos de pós-graduação em nível de especialização lato sensu ou 2 (dois) cursos de graduação ou título de Mestre, Doutor ou Pós-doutorado.

[...]

§ 3o É requisito inerente a qualquer progressão horizontal, classe, para todos os cargos,
o cumprimento do interstício de 03 (três) anos da Classe A para a B, de 03 (três) anos da Classe B para a C e de 05 (cinco) anos da Classe C para a D
.

§ 4o O servidor que apresentar titularidade acima da exigida para a classe imediatamente superior, sem possuir o requisito específico para esta, terá direito às progressões horizontais, desde que cumpra o intervalo mínimo exigido em cada classe, até atingir a classe correspondente a sua titulação.

(Grifos nossos).

É nítido, portanto, que inexiste qualquer previsão de direito à progressão
per saltum
. O dispositivo colacionado pelo apelante refere-se simplesmente ao antigo art. 7o, § 5o, que autorizava a progressão sem o decurso do interstício disposto no § 3o, com redação dada pela Lei Estadual n. 10.206/14, atualmente não mais em vigor.

A esse respeito, alguns esclarecimentos se fazem necessários. Anteriormente, a Lei Estadual n. 10.083/2014 já havia previsto a progressão
per saltum
, tendo sido, no entanto, objeto de veto pelo Governador do Estado. A Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, porém, derrubou o veto, acrescentando ao art. 7o um quinto parágrafo, redigido nos seguintes termos:

§ 5o O disposto no § 3o deste artigo não se aplica ao servidor no momento da aprovação no estágio probatório ocasião na qual deverá obter progressão de acordo com sua titulação.

Com a alteração posteriormente dada pela Lei Estadual n. 10.206/14, o dispositivo passou a ter a redação colacionada pelo apelante. Como segue:

§ 5o Dispensa-se o cumprimento do interstício disposto no § 3o, uma única vez, a partir da publicação da presente lei, ao servidor estável ou estabilizado, o qual deverá progredir somente de acordo com a titulação exigida neste artigo.

Entretanto, nos termos do que já havia sido apontado pelo parecer que embasou a decisão administrativa de indeferimento, tal dispositivo foi declarado inconstitucional pelo Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, por vício formal de iniciativa.

Nos termos da decisão deste Tribunal, proferida no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 1002426-24.2019.8.11.0000:

[...] 1. Cuidando-se de
controle concentrado de inconstitucionalidade de lei estadual em face da Constituição Estadual
, imitada pelo constituinte estadual, inserta no interesse apenas regional da demanda, a competência para o processo e julgamento da ação direta respectiva pode ser exercida pelo Tribunal de Justiça.

2. Havendo a expressa impugnação de todo o complexo normativo derivado do vício que se põe a analisar, com vistas a evitar indesejado efeito repristinatório, admite-se o processamento e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade.

O fato de terem sido as leis n. 10.083/2014 e 10.212/2014 iniciadas por Mensagens emanadas do Chefe do Poder Executivo Estadual não autoriza que sejam modificadas exclusivamente por emenda parlamentar, sem a anuência do Governo do Estado, cujo veto às modificações foi derrubado pela Assembleia Legislativa
; nessa senda, cabe privativamente somente àquele dispor sobre o regime jurídico dos servidores públicos, sob pena de estabelecer
indevida ingerência de um Poder em outro
, e quanto a respeito possam gerar
aumento de despesa não previsto inicialmente
sob pena de vulnerar o art. 39, parágrafo único, inciso II, “a” e “b”, da Constituição do Estado de Mato Grosso.

Quanto à lei n. 10.206/2014, a situação de ingerência do Poder Legislativo é ainda mais gritante, pois a proposta de Projeto de Lei respectiva foi apresentada exclusivamente pela Deputada Teté Bezerra, vulnerando de modo ainda mais claro o disposto no art. 39, II, “a” e “b”, da Constituição do Estado de Mato Grosso, porque suprimiu qualquer aspecto de iniciativa do Poder Executivo Estadual para a promoção de alteração da lei, e mesmo tendo sido vetada a modificação pelo Governador do Estado, referido veto foi derrubado por decreto legislativo.

Ação direta julgada procedente
.

(TJMT - N.U 1002426-24.2019.8.11.0000, ÓRGÃO ESPECIAL CÍVEL, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Órgão Especial, Julgado em 11/07/2019, Publicado no DJE 16/07/2019). (Grifos nossos).

Reconheceu-se, portanto, a inconstitucionalidade das Leis Estaduais n. 10.083/2014, 10.206/2014 e 10.212/2014. Com isso, consequentemente, não se pode reconhecer a procedência dos pedidos formulados pelo apelante.

Inexistindo, conforme jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal, qualquer direito adquirido à imutabilidade de regime jurídico, desde que respeitada a irredutibilidade dos vencimentos (RE 563965); bem como à luz da modulação dos efeitos da decisão deste Tribunal, em que se assegurou apenas a manutenção dos valores já recebidos de boa-fé pelos servidores beneficiados, devendo o enquadramento funcional retornar a como era antes das alterações inconstitucionais, não assiste ao apelante direito à progressão funcional vindicada.

Quanto ao pedido de concessão do benefício da gratuidade da justiça, deixo de acolhê-lo por não terem sido demonstrados os requisitos que autorizam sua concessão. Como se depreende do holerite juntado aos autos, não se verifica qualquer hipossuficiência da parte apelante (id. 88057151, p. 5).

No entanto, como dispõe o art. 10, XXII, da Constituição Estadual, bem como o art. 77 do Regimento Interno deste Tribunal, o mandado de segurança tem andamento independentemente do recolhimento de preparo.

Ante todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto, mantendo a sentença em todos os seus termos para denegar a segurança vindicada, por ausência de direito líquido e certo.

Incabíveis honorários advocatícios, nos termos do art. 25 da Lei 12.016/09, bem como da Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/04/2022